Tribunal: TJBA
Processo: 8054480-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054480-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEDALVA ARAGAO ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO.
DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – IRDR. TEMA 18
DO TJBA
.
INCIDÊNCIA DO
ART. 313, IV, DO CPC. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE VERSADA NO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. AG
RAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E
NÃO
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8
054480-68.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
GEDALVA ARAGAO ALVES DE SANTANA
,

e
Agravad
o
,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER
E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a